Tribunal: STF
Processo: ARE 1461779
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - CAUSA JÁ AVALIADA EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.



    ‘Se em outra demanda, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir’. 



    Processo extinto sem exame do mérito por coisa julgada reconhecida de ofício; recurso da autora prejudicado” (fl. 2, e-doc. 69).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 77). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 88). 



    4. A agravante alega que “ingressou com a presente demanda requerendo a concessão de benefício por incapacidade em razão de acidente de trabalho, resultando em incapacidade que a habilitasse ao recebimento de aposentadoria por invalidez ou subsidiariamente auxílio-acidente” (fl. 2, e-doc. 92). 



    Sustenta que, “no presente caso é óbvia a repercussão geral, pois trata de competência de processo referente a acidente de trabalho, prevista no artigo 109 da Constituição Federal, saltando aos olhos que houve uma clara ofensa ao citado artigo, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça entendeu ter ocorrido a coisa julgada, em processo que tramitou na Justiça Federal, que claramente é incompetente para o julgamento do acidente de trabalho” (fl. 6, e-doc. 92). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “(...) o mero fato de uma ação ajuizada perante a Justiça Estadual demandar o reconhecimento do liame ocupacional não torna a causa de pedir ou o pedido diverso em relação ao outro feito similar ajuizado na Justiça Federal na medida em que, em ambos os casos (benefício acidentário. ou não acidentário) o requisito da incapacidade laborativa é indispensável, de modo que se ele não for reconhecido no processo julgado primeiro, o que efetivamente se deu no caso em comento (ver páginas 191/194), é o quanto basta para obstar a repetição do pedido.



    Nesse contexto, diante da constatação de mais de uma ação postulando a concessão de benefício que, embora diversas pela natureza, tiveram como base a mesma causa de pedir (lesões na coluna), de sorte que tenho por irrefutável na espécie a configuração da coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 69).



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF).4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.331.985-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.9.2021).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (ARE n. 821.296, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.10.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora